Tribunal: TJDFT
Processo: 0706475-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0706475-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. K. A. A. REPRESENTANTE LEGAL: ANDREIA DE SOUZA COSTA ALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) interposto por J. K. A. A., representado por sua genitora, ANDREIA DE SOUZA COSTA ALVES, em face de decisão proferida em ação de obrigação de fazer sob no 0700849-65.2024.8.07.0018 ajuizada em desfavor de DISTRITO FEDERAL, cujo juízo singular indeferiu os pedidos de tutela de urgência e de Gratuidade de Justiça, in verbis: "A parte autora, em caráter liminar, pretende a progressão escolar para o 8o ano do ensino fundamental, sob o argumento de que sua reprovação foi causada por inúmeras irregularidades pedagógicas durante o ano letivo de 2.023. Decido. Ao menos neste momento processual, não há elementos mínimos capazes de evidenciar qualquer probabilidade no direito alegado pela parte autora, pressuposto para a tutela de urgência, conforme artigo 300, caput, do CPC. O controle judicial é restrito à legalidade de atos praticados por entidades vinculadas à administração pública, como a instituição de ensino em referência. O autor foi reprovado quando cursava o 7o ano do ensino fundamental, porque não obteve êxito nas avaliações/provas aplicadas no ano letivo de 2023. O autor alega que a reprovação somente ocorreu porque a instituição não disponibilizou os recursos necessários para que pudesse realizar as avaliações, fato que lhe acarretou prejuízo. No caso, ainda que o autor tenha transtorno de aprendizagem e déficit de atenção, não há nenhuma evidência de que a instituição de ensino não tenha disponibilizado os recursos necessários para que pudesse realizar as avaliações. Não se vislumbra neste momento nenhuma ilegalidade na reprovação do autor. Na ata do conselho de classe final, juntada aos autos, há informação de que alunos com dificuldades de aprendizagem, como o autor, tiveram acompanhamento psicopedagógico. No caso, a parte autora simplesmente NÃO apresentou qualquer prova de que a instituição não tenha disponibilizado recursos adequados para as avaliações. O autor apenas apresenta documentos para evidenciar a sua dificuldade de aprendizado. Não se questiona tal fato diante dos laudos apresentados. A questão central, todavia, é outra. Caberá ao autor prova que a instituição de ensino desrespeitou normas legais e regulamentos. Não há nenhuma evidência de que o autor não teve acesso a recursos necessários para realizar as avaliações. As alegações do autor dependem de prova. A dilação probatória, no presente caso, é essencial. Não há como apurar qualquer ilegalidade, se não há prova de que a instituição não forneceu os necessários recursos ao autor. Além de dilação probatória, é essencial o contraditório efetivo. Por enquanto, permanece a presunção, embora relativa, de legitimidade e veracidade do ato que reprovou o autor. Não há como o Judiciário avaliar o mérito da reprovação, mas apenas a eventual legalidade deste ato. Isto posto, INDEFIRO a liminar. Indefiro a gratuidade processual, pois como menor e dependente economicamente dos seus genitores, evidente que a capacidade financeira deve ser baseada nos recursos de seus genitores e não do menor. Os genitores do autor tem plenas condições de custear o processo, sem prejuízo do próprio sustento. Os pais ainda são detentores do poder familiar e, como tal, tem o dever de custear as despesas relativas aos filhos menores. O dever de sustento de filhos menores decorre do poder familiar. Intime-se para pagar as custas em 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. (...)". Após pedido de reconsideração, foi complementada com os seguintes termos, cujo juízo singular indeferiu o pedido tutela de urgência, in verbis: "Ao que se depreende dos autos, a tutela provisória requerida pela parte autora (progressão escolar para o 8o ano do ensino fundamental) foi apreciada e indeferida, conforme decisão interlocutória ID 185837964. Na mesma decisão, foi determinado o recolhimento de custas. Após a apreciação do pedido de tutela provisória, a parte autora apresentou nova petição, com aditamento da inicial. Todavia, na nova petição inicial o autor apresenta praticamente os mesmos fatos narrados na peça originária, com acréscimo de outras situações específicas (vício de forma no Conselho de Classe), que não alteram o entendimento já materializado na decisão que analisou a tutela provisória. Na essência, os fatos (provas não adaptadas, alegados atos discriminatórios, ausência de adaptações nas salas de aula) são os mesmos. Em relação aos fatos novos, arredondamento da nota, será essencial ouvir a instituição de ensino. Primeiro, sobre a aplicação do Regimento Escolar da Rede Pública ao Colégio Militar, que tem autonomia administrativa e pedagógica. Segundo, o autor está no 7o ano e pretende a progressão para o 8o. De acordo com o § 1o do artigo 184 do mencionado regulamento, nas unidades que aderirem à organização de ciclo de aprendizagem, é admitida a retenção no 7o ano. Portanto, a ré deverá ser ouvida sobre a adesão ao referido ciclo e, no caso, o arredondamento não se aplicaria para a série atual do autor. Na questão relativa à progressão parcial, mais uma vez essencial ouvir a ré em contraditória, para apurar se o Colégio Militar se submete ao referido regulamento. Sobre o alegado vício de forma do Conselho de Classe, o autor invoca o artigo 29 do Regime escolar da rede pública do DF e, como já mencionado, o Colégio Militar, embora integre a rede pública, tem regulamento próprio, em razão de suas peculiaridades. Não há como acolher os pedidos sem o contraditório efetivo, porque todas as teses envolvem a autonomia administrativa e pedagógica do Colégio Militar que deverá ter a oportunidade de se manifestar em contraditório efetivo. Não há qualquer elemento concreto que justifique o arredondamento da nota ou a invalidação do conselho de classe, simplesmente porque as regras invocadas referem-se à rede pública em sentido amplo e o Colégio Militar tem regulamentos próprios. Isto posto, mantenho a decisão que indeferiu a progressão, total ou parcial, bem como os demais pedidos complementares, por ausência de elementos capazes de evidenciar probabilidade no direito alegado. Concedo o prazo complementar de 48 horas para recolhimento das custas. Os genitores do menor auferem rendimentos brutos superiores a R$ 20.000,00, valor incompatível com a gratuidade processual. O pedido de gratuidade é abusivo, pois a renda a ser considerada é a remuneração bruta e não os valores líquidos, que também são elevados. Os gastos e despesas apresentados não justificam a gratuidade, porque o que determina a capacidade financeira é a remuneração e não as despesas. Se for da forma como pretende o genitor do autor, ninguém recolhe custas, pois todas as pessoas tem despesas compatíveis com a renda. (...)" Em suas razões recursais, sustenta que o ato administrativo emanado do Colégio Militar Tiradentes, que reprovou o autor no ano letivo, padece de ilicitude, haja vista ter desrespeitado a norma aplicável (art. 29 Regimento Escolar da Rede Pública de Ensino no DF e Norma Educacional n. 5 do CMT/2021), que exige a participação de todos os professores do aluno no Conselho de Classe, direito de arredondamento da média final, e a condição do autor diagnosticado com Dislexia e TDAH, fatos estes que exigiriam que suas avaliações fossem realizadas com Ledor. Alega, ainda, fazer jus à conceção dos benefícios da Gratuidade de Justiça, o que foi indeferido pelo Juízo de Primeiro Grau. Requer, ao final, seja deferida a progressão escolar do autor/agravante para cursar o 8o ano do ensino fundamental e concedida a Justiça Gratuita. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No mesmo sentido, os artigos 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, preceituam que o efeito suspensivo da decisão recorrida poderá ser atribuído quando demonstrados, cumulativamente, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. Verifico a inexistência, ao menos na presente análise de cognição sumária, dos requisitos autorizadores, mais especificamente a probabilidade do direito. Isso porque, em se tratando de pedido de revisão de ato administrativo pelo Judiciário, há que se considerar a presunção de veracidade e licitude, a qual, ainda que relativa, só pode ser afastada mediante a apresentação de prova robusta em sentido contrário, o que não se verifica no presente caso e momento processual. Deve-se, pois, evitar a interferência no mérito administrativo sem que, para isso, os fatos estejam indubitavelmente atestados nos autos via documentos oficiais. Veja-se, os documentos constantes da inicial são enfáticos ao atestar que o autor/agravante foi reprovado quando cursava o 7o ano do ensino fundamental por não ter alcançado as notas necessárias enquanto cursava período escolar em 2023, uma vez que não logrou êxito nas avaliações e provas aplicadas, inclusive em fase de recuperação e avaliação pelo Conselho Escolar. Como acertadamente consta da decisão recorrida, "ainda que o autor tenha transtorno de aprendizagem e déficit de atenção, não há nenhuma evidência de que a instituição de ensino não tenha disponibilizado os recursos necessários para que pudesse realizar as avaliações. (...) Na ata do conselho de classe final, juntada aos autos, há informação de que alunos com dificuldades de aprendizagem, como o autor, tiveram acompanhamento psicopedagógico". Contra tais registros não há prova em sentido contrário. Diante desta situação, correto o entendimento do Juízo prolator da decisão agravada, ao entender pela necessidade de se estabelecer o contraditório e dilação probatória antes de deferir o pedido de Tutela de Urgência para matricular o autor no ano letivo seguinte. Ademais, não se pode desconsiderar que o pedido apresentado, caso concedido, esgotaria o objeto da ação, o que é vedado pelo ordenamento jurídico processual, mormente se tratando de ações ajuizadas em face do Poder Público. Por fim, há que se ratificar os fundamentos da decisão apresentados no origem destacando que, para análise acerca do arredondamento da nota e progressão parcial do autor, imperioso que seja antes ouvida a instituição de ensino. Isso porque, conforme § 1o do artigo 184 do Regimento Escolar da Rede Pública ao Colégio Militar, ressaltando-se sua autonomia administrativa e pedagógica, admite-se a retenção do aluno no 7o ano, de modo que o arredondamento não se aplicaria para a série atual do autor. O mesmo se aplica à pleiteada progressão parcial, e o alegado vício de forma do Conselho de Classe, sustentados no art. 29 do Regimento Escolar da Rede Pública do DF, tendo em vista que o Colégio Militar, embora integre a rede pública, tem regulamento próprio, em razão de suas peculiaridades. A princípio, em cognição sumário, mostra-se lícita a composição do Conselho de Classe Final com a presença dos professores do sétimo ano Renata de Jesus, Sandra Luna, Dilmo de Melo, Ana Cláudia e Lívia Nasareth, além do 3o SGT Fabiano Oliveira (ID 56019648 pág. 41) Nesse sentido: "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO. COLÉGIO MILITAR. RESERVA DE VAGAS PARA DEPENDENTES DE MILITARES. POSSIBILIDADE. PRINCIPIO DA ISONOMIA ATENDIDO. QUESTÃO JÁ APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 1. O art. 118, da Lei 12.086/2009 estabelece que "nos termos da legislação distrital, poderá o Governo do Distrito Federal manter instituições de ensino de sua rede pública de educação básica sob a orientação e supervisão do Comando da Polícia Militar do Distrito Federal e do Comando do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, com vistas no atendimento dos dependentes de militares das Corporações e integrantes do Sistema de Segurança Pública do Distrito Federal e da população em geral". 2. O Colégio Militar Tiradentes foi criado de acordo com autorização legislativa prevista no art. 48, inciso II, da lei Federal 6.450/1977 e regulamentado por meio de Decreto Distrital. 3. O Decreto no 37.786/2016, o qual dispõe sobre o Regulamento do CMT da PMDF e dá outras providências, estabelece, em seu art. 1o que "o Colégio Militar Tiradentes - CMT é integrante do Sistema de Ensino Público do Distrito Federal, competindo-lhe executar o ensino de nível fundamental e médio, com vistas ao atendimento prioritário dos dependentes dos Policiais Militares do Distrito Federal, por ser órgão assistencial e de apoio à Polícia Militar do Distrito Federal, observadas as diretrizes do Ministério da Educação e do Comandante-Geral da Corporação". 4 Não se vislumbra ofensa à legalidade nem ao princípio da isonomia ao se destinar vagas no Colégio Militar preferencialmente aos dependentes de policiais. É necessário compreender que o princípio da igualdade significa tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, em clássica passagem de Aristóteles. Em outras palavras, é possível discriminar situações desde que baseada em critério objetivo e razoável. 5. O tema, inclusive, já foi apreciado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.082. Em que pese, na ocasião, a discussão central ter sido referente à quota mensal escolar e a constitucionalidade dos arts. 1o e 20 da Lei 9.786/99, e 82 e 83 da Portaria 42/2008, do Comandante do Exército, decidiu-se que "os Colégios Militares, integrantes do Sistema de Ensino do Exército e instituição secular da vida social brasileira, possuem peculiaridades aptas a diferenciá-los dos estabelecimentos oficiais de ensino e qualificá-los como instituições educacionais sui generis, por razões éticas, fiscais, legais e institucionais". (ADI 5082, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 24/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-081 DIVULG 01-04-2020 PUBLIC 02-04-2020)". 6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1378125, 07055684720208070013, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no PJe: 26/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" (grifei) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de Tutela Recursal. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se a executada para apresentar contrarrazões, no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 22 de fevereiro de 2024 16:16:23. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora